Tribunal: TJMT
Processo: 1004702-81.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004702-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), ENDRIGO DE FREITAS - CPF: 703.201.441-00 (AGRAVANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (AGRAVADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (AGRAVADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), TAYRONE DE FREITAS - CPF: 957.436.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. NÃO RECONHECIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados via sistema Sisbajud na conta corrente do Executado e determinou sua conversão em pagamento parcial da dívida exequenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se os valores bloqueados Executado são impenhoráveis, diante da alegação de que o montante constrito é inferior ao limite de quarenta salários mínimos previsto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade automática prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil aplica-se diretamente aos valores depositados em caderneta de poupança. Sua extensão a valores mantidos em conta corrente ou em outras aplicações financeiras não é automática, exigindo que o devedor comprove que o montante constrito constitui reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial. Precedentes do STJ.

4. A simples alegação de que o valor bloqueado é inferior ao limite de quarenta salários mínimos não é suficiente para afastar a penhora, quando depositado em conta corrente. O ônus de demonstrar a impenhorabilidade incumbe ao devedor, que deve evidenciar, de modo concreto, que os valores constritos são imprescindíveis à sua subsistência e à de sua família.

5. No caso, o Recorrente se limitou a invocar o limite legal, sem produzir prova capaz de demonstrar que os valores bloqueados constituem reserva destinada à manutenção do mínimo existencial, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC não se aplica automaticamente a valores depositados em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, pois exige comprovação de que o montante constrito constitui reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, incisos X.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp no 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 23.05.2024; STJ, AREsp no 2.897.631/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 22.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1004702-81.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Endrigo de Freitas
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Execução para Entrega de Coisa Certa n. 0001665-43.2011.8.11.0015, movida pela
Cargill Agrícola S.A. e outros.

O Juiz
a quo
indeferiu o pedido de extinção da Execução e rejeitou a impugnação à penhora e, ao final, determinou a conversão da quantia bloqueada em pagamento parcial da dívida.

O Recorrente sustenta que os valores bloqueados estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, pois a quantia é inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos e constitui reserva financeira essencial à subsistência pessoal e familiar.

Alega que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estendeu a proteção legal aos valores mantidos na conta corrente ou fundo de investimento, não apenas na caderneta de poupança.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a impenhorabilidade dos valores e determinar o desbloqueio da quantia.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 344783887).

Contraminuta juntada no Id. 350052867.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026